Tribunal: TJSP
Processo: 0024173-11.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0024173-11.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelada
VERA LUCIA DA SILVA e Apelante JOSUE GARCIA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitada a preliminar,
CONHECERAM, NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos réus e DERAM
PROVIMENTO ao apelo ministerial, a fim de seja afastado o redutor previsto no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 aplicado à ré Vera, ficando a mesma condenada
definitivamente, como incursa no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por
seus próprios fundamentos. O réu Josué permaneceu preso no curso do processo e,
inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão
cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-
se o mandado de prisão. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão
em nome da ré Vera, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024173-11.2017.8.26.0320 -Voto no 24.348
2
Apelação Criminal no 0024173-11.2017.8.26.0320
Apelante: Josue Garcia
Apelante/Apelado: Vera Lucia da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Limeira
Voto no 24.348
Tráfico de drogas – Recurso do Ministério Público
pleiteando o afastamento do redutor previsto no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 aplicado à ré Vera –
Recursos defensivos buscando, em preliminar, a
nulidade da audiência de instrução realizada por
videoconferência, fora das hipóteses legais e no
mérito, buscando a absolvição por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena
base no mínimo legal, o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, com eventual
compensação
integral
com
a
agravante
da
reincidência e a aplicação do redutor previsto no art.
33, § 4o da Lei n. 11.343/06 para o réu Josué, bem
como a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o
da Lei n. 11.343/06 em seu grau máximo para a ré
Vera, a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, a fixação de regime
inicial diverso do fechado e a aplicação da detração
penal – Preliminar rejeitada – Audiência de
instrução
e
julgamento
realizada
de
forma
presencial, e não por meio de videoconferência,
tendo sido o réu interrogado e devidamente
acompanhado por seu advogado no ato – Observado
o rito processual e assegurado o exercício do
contraditório e da ampla defesa – Ausência de
demonstração do prejuízo causado à defesa –
Mérito - Provas francamente incriminadoras –
Condição de usuário de drogas que não elide a
concomitante atividade de traficância - Crime de
perigo abstrato, não se exigindo que o infrator seja
flagrado no próprio ato de venda da mercadoria
proibida - Pena do réu Josué que não comporta
reparo, devendo ser ajustada a pena da ré Vera –

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024173-11.2017.8.26.0320 -Voto no 24.348
3
Réu Josué - Exacerbação da pena base bem
justificada – Inviabilidade de reconhecimento da
atenuante da confissão – Confissão parcial -
Inaplicabilidade do redutor – Réu não traficante
ocasional – Ré Vera – Pena base fixada no mínimo
legal - Afastamento do redutor, em razão da
comprovação de prática ilícita habitual – Ré não
traficante eventual – Inviabilidade da substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas
de direitos – Crime nefasto, sendo preciso maior
reprovabilidade àquele que envereda para a prática
de tal conduta ilícita, de modo a prevalecer o
parâmetro da suficiência e proporcionalidade na
fixação da pena - Necessidade de imposição de
tratamento mais rigoroso ao traficante - Regime
prisional fixado com critério – Crime comparado a
crime hediondo, ensejando a aplicação do regime
mais severo – Personalidade deturpada de quem
envereda para a prática desse tipo de criminalidade -
Inaplicabilidade do art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal - A competência para se discutir a
respeito da detração penal é do juízo das execuções
– Negado provimento aos recursos defensivos e
dado provimento ao recurso do Ministério Público.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 286/293,
acrescenta-se que os réus VERA LUCIA DA SILVA e JOSUÉ
GARCIA foram condenados, como incursos no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/06, respectivamente à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses
de reclusão, e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-
multa, no mínimo legal (ré Vera), e à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, no mínimo legal (réu Josué), ambos em regime inicial fechado,
não tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade apenas ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024173-11.2017.8.26.0320 -Voto no 24.348
4
réu Josué.
Inconformados, apelam: 1) o Ministério Público,
pleiteando o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06 aplicado à ré Vera (fls. 311/315); 2) os réus, buscando, em
preliminar, a nulidade da audiência de instrução realizada por
videoconferência, fora das hipóteses legais; no mérito, buscando a
absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da
pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, com eventual compensação integral com a agravante da
reincidência e a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o da Lei n.
11.343/06 para o réu Josué, e a aplicação do redutor previsto no art. 33,
§ 4o da Lei n. 11.343/06 em seu grau máximo para a ré Vera, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a
fixação de regime inicial diverso do fechado e a aplicação da detração
penal (fls. 350/366).

Regularmente processados os recursos, nesta instância,
o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do
apelo ministerial e não provimento do apelo dos réus (fls. 417/445).
É o relatório.
A preliminar de nulidade não merece prosperar.
Inicialmente, observa-se que em seus memoriais, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024173-11.2017.8.26.0320 -Voto no 24.348
5
defensoria levantou em preliminar a nulidade processual do feito pela
realização de audiência por videoconferência do réu Josué, fora das
hipóteses legais (fls. 272/273), mas a r. sentença não teceu nenhuma
linha acerca da tese levantada, o que macula o ato decisório e ensejaria
a anulação da sentença de primeiro grau.
Entretanto, ainda assim, vê-se que a audiência de
instrução e julgamento foi realizada de forma presencial, e não por meio
de videoconferência, como alegou equivocadamente a douta defesa. O
réu Josué foi requisitado para participar da audiência (fls. 227) e foi
interrogado pessoalmente (fls. 244), estando devidamente acompanhado
de seu defensor que participou do ato, inclusive da oitiva das
testemunhas de acusação.
Desse modo, tendo sido observado o rito processual e
todos os princípios do devido processo legal, possibilitando à defesa o
exercício do contraditório e da ampla defesa, não há se falar em
nulidade.
Ademais, não restou comprovado que o réu tenha
sofrido qualquer prejuízo, pois sua defesa se limitou em levantar a
nulidade e, conforme disposto no art. 563 do Código de Processo Penal:
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa”.
Afastada a preliminar, no mérito, a r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024173-11.2017.8.26.0320 -Voto no 24.348
6
recorrida deu correta solução à ação penal, bem analisando as provas
dos autos, sendo de rigor a condenação do réus.
A materialidade está comprovada pelo laudo de exame
químico toxicológico de fls. 95/97.
E a autoria também restou inconteste. Os réus foram
presos em flagrante delito, porque traziam consigo 106 (cento e seis)
porções de cocaína, sob a forma de pó, com peso bruto aproximado de
93 g, existindo a certeza visual do crime.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório (mídia audiovisual) é isenta e incriminadora, emergindo
absoluta certeza da prática do delito, exatamente como narrado na peça
incoativa.
Com efeito, o policial militar Paulo relatou que, após o
recebimento de denúncia anônima de que um casal, cujas características
foram informadas, estaria traficando no local dos fatos, para lá se dirigiu
com sua colega. Avistaram os réus, que possuíam as mesmas
características, perto de um terreno. O réu Josué dispensou alguns
invólucros no solo e avisou a ré Vera, que estava próxima da esquina,
da aproximação policial. Ela também dispensou algo no chão e ambos
saíram andando juntos. Conseguiram abordá-los e em revista pessoal,
foi encontrada a quantia de R$ 25,00 no bolso do réu Josué. Retornando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024173-11.2017.8.26.0320 -Voto no 24.348
7
ao local onde foram dispensados os pacotes, constataram que dentro
deles havia cocaína. A ré admitiu informalmente a propriedade das
drogas e sua comercialização.
No mesmo sentido, os depoimentos prestados pela
colega de farda, a policial Denise, confirmando a apreensão de drogas,
embaladas de forma idênticas, que estavam dentro dos pacotes
dispensados pelos réus, em local conhecido como ponto de tráfico,
assim como a confissão informal deles da traficância.
Importante frisar que eles exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para
desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e harmônicos,
na mesma linha do que disseram na fase inquisitiva. Além disso, não
tinham eles qualquer motivo para incriminar pessoas inocentes.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024173-11.2017.8.26.0320 -Voto no 24.348
8
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Veja-se, aliás, que o próprio réu Josué confessou a
traficância, pois estava passando dificuldades, mas negou que estivesse
com a ré Vera, pessoa que não conhecia.
Sabe-se que a confissão pode interferir na prova
produzida sob o crivo do contraditório, quando em consonância com
ela, sendo essa a situação dos autos.
E, a versão apresentada pela ré Vera, de que não estava
com entorpecentes e nem estava na companhia do réu; de que havia
mais quatro pessoas no local e desconhece o motivo pelo qual foi
levada à delegacia; além de isolada, não convenceu.
A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o que
alegou, apresentando em sua defesa versão pouco crível e desprovida de
amparo probatório. Além disso, não há provas nos autos a demonstrar
injusta prisão ou perseguição policial. Nítida a intenção da ré de tentar
desqualificar a atuação dos policiais para se eximir da responsabilidade
que lhe é atribuída, mesmo porque não consta dos autos qualquer
notícia de reclamação efetuada por ela, por via própria, da conduta dos
policiais.
Fato é que existiam informações sobre o exercício do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024173-11.2017.8.26.0320 -Voto no 24.348
9
tráfico por um casal no local dos fatos, conhecido como ponto de venda
de drogas, e a denúncia foi confirmada, vez que os réus apresentavam
as mesmas características físicas passadas e com eles foram apreendidas
várias porções de drogas e dinheiro, de modo que a conclusão lógica é
de que se dedicavam ao tráfico de drogas.
Registre-se, por oportuno, que o fato de a ré ser
eventualmente usuária de drogas, como alegou em juízo, não elide a
concomitante atividade de traficância, muitas vezes praticada para
manter o próprio vício.
Aliás, outro não é o entendimento jurisprudencial:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do
traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498).
Saliente-se, ademais, que o tráfico de entorpecentes
não pode ser descaracterizado porque não presenciado o momento da
comercialização da droga, segundo a melhor jurisprudência.
O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a
conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que
não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que
o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em
depósito substância entorpecente com finalidade de venda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024173-11.2017.8.26.0320 -Voto no 24.348
10
Nesse sentido:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37
da Lei Antitóxicos dás as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em
consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (TJSP AC 20.239 Rel. Geraldo
Gomes RT 584/347) grifo nosso
“TÓXICO Tráfico Caracterização Ré surpreendida com
tóxicos acondicionados para venda
Flagrante verificado
enquanto tentava desvencilhar-se do entorpecente
Prova
segura da posse da substância e da materialidade Condenação
mantida
Recurso não provido. (Apelação Criminal no
212.768-3 Araçatuba 1a Câmara Criminal Relator: David
Haddad 11.08.97 V.U.) grifo nosso
A prova, como se nota, é plenamente desfavorável aos
réus, não restando dúvida quanto ao intuito comercial, levando-se em
consideração a quantidade e forma de acondicionamento das drogas,
embaladas individualmente, prontas para o consumo; a apreensão de
uma quantia em dinheiro com o réu Josué, cuja origem lícita não restou
comprovada; a ausência de comprovação de ocupação lícita, não
restando demonstrado que eles tinham condições financeiras para a
aquisição dos entorpecentes; bem como as circunstâncias que levaram à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024173-11.2017.8.26.0320 -Voto no 24.348
11
sua prisão em flagrante. O crime de tráfico de drogas restou bem
tipificado e comprovado.
A pena do réu Josué não comporta reparo, devendo
ser ajustada a pena da ré Vera.
A necessidade de exacerbação da pena base, na fração
de 1/6 (um sexto), para o réu Josué foi bem justificada pelo douto
magistrado sentenciante, que destacou que o réu “possui, no mínimo,
má conduta social e personalidade voltada para a prática de crimes”
tendo em vista a sua Folha de Antecedentes e a certidão de fls. 151/152
(fls. 291).
Com efeito, a valorização da personalidade negativa
do réu se mostra evidente, já que ele ostenta condenação definitiva pela
prática
de
mesmo
crime
(tráfico
de
drogas

proc.
0000722-11.2015.8.26.0551 3a Vara Criminal de Limeira), com o
trânsito em julgado para a defesa em 19.02.2019 (conforme se verificou
da pesquisa ao andamento processual no site eletrônico deste E.
Tribunal), o que demonstra a sua personalidade voltada à prática de
crimes.
Frise-se, ainda, que o réu Josué foi beneficiado com o
aumento operado nesta fase e a ré Vera, com a fixação da pena base no
mínimo legal, já que a razoável quantidade de drogas apreendidas (106
porções de cocaína, pesando 93g) autorizaria um maior aumento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024173-11.2017.8.26.0320 -Voto no 24.348
12
penas. Entretanto, nesse aspecto, quedou-se inerte o Ministério Público.
Aliás, reza o art. 42 da Lei n. 11.343/06: “O juiz, na
fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto
no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância
ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”.
Veja-se, a propósito, o seguinte julgado:
“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição
de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei
n. 11.343/06.” (TRF, 4a R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR,
8a T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1o-10-2008)
Como se vê, bem justificada a necessidade de
exacerbação da pena base do réu Josué, para que só assim sejam
obedecidos os parâmetros necessários à reprovabilidade da conduta
criminosa, bem como atendimento ao critério da suficiência.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e
agravantes a serem consideradas.
Ao contrário do que sustenta a douta defesa, inviável o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o réu Josué.
Isto porque, a confissão do réu foi parcial, na medida em que ele
admitiu a traficância no local dos fatos, mas negou a participação da
réu, alegando que a desconhecia, procurando minimizar ou atenuar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024173-11.2017.8.26.0320 -Voto no 24.348
13
sua responsabilização, não se verificando, assim, a sua real intenção de
colaborar com o esclarecimento dos fatos.
Sobre tema, importante transcrever julgado colhido
pelo doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
“Ora, se a confissão espontânea a que alude o art.65 do Código
Penal, como circunstância determinante de alguma redução de
pena, é aquela sem ressalvas, sem desculpas para o criminoso.
É aquela que corresponde a um gesto de arrependimento, aquela
que representa admissão incondicional da prática do delito, que
se reconhece identificar um tipo penal preciso. Aqui, a
confissão do peticionário não se revestiu dessas características;
traduziu admissão da autoria impossível de ser negada, já que
ressaltada pela evidência e pelo clamor do flagrante, mas não
representou
arrependimento,
remorso
ou
penitência
(...)”(Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado,
editora RT, 10a edição, pp.444).
Na terceira fase, não era mesmo o caso de aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 para o réu Josué,
devendo ser afastada a aplicação deste benefício para a ré Vera, tal
como argumentado pelo representante do Parquet, prejudicado o pedido
da ré para aplicação do redutor em grau máximo.
O redutor não pode incidir como regra, bastando seja o
agente primário e de bons antecedentes, mas sim excepcionalmente ao
traficante eventual, como por exemplo: Viciado que fornece parte da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024173-11.2017.8.26.0320 -Voto no 24.348
14
sua droga para outro usuário, porque em falta o entorpecente nos pontos
de venda ilícita. E essa não é a situação dos autos, em que ficou
demonstrado que os réus exerciam a prática ilícita de forma habitual.
Com efeito, os réus declararam estar desempregados à
época do delito e foram surpreendidos trazendo consigo razoável
quantidade de drogas e dinheiro, em local conhecido como ponto de
tráfico, assim como admitiram a comercialização, tudo a demonstrar
que eles faziam do tráfico seu meio de vida, de modo que a redução da
pena representa um prêmio para quem efetivamente não o merece.
Importante registrar, ainda, que o Juiz não pode ficar
adstrito ou vinculado apenas à primariedade do acusado, pois, o art. 59
do Código Penal também determina o sopesamento dos motivos, das
circunstâncias e das consequências do crime, os quais, no caso sub
examine, dispensam maiores digressões em face da quantidade de droga
apreendida com os acusados e sua destinação.
Assim, fixada a pena base no mínimo legal, afasta-se,
agora, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06, resultando definitiva a condenação da ré Vera à pena de 05
(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, no mínimo legal.
Sem razão a douta defesa, ainda, ao pretender a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos. O crime de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024173-11.2017.8.26.0320 -Voto no 24.348
15
tráfico de drogas é nefasto, causador de grande desassossego social,
pelo que é preciso maior reprovabilidade àqueles que enveredam para a
prática de tal conduta ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da
suficiência e proporcionalidade na fixação da pena, mostrando-se de
todo inviável qualquer benefício, sob pena de indisfarçável impunidade,
na contramão do anseio social voltado para a melhoria da segurança
pública.
Sabe-se que o tráfico de drogas é uma espécie de mola
propulsora à prática de outros crimes graves, principalmente roubos. E,
é justamente atento a isso, que se impõe tratamento com maior rigor ao
traficante, delinquente que, por conclusão lógica, não tem mérito para
benesses legais.
O regime inicial fechado para o cumprimento da pena
foi corretamente fixado, não comporta abrandamento. A gravidade do
crime assim o recomenda, sendo comparado a crime hediondo, o que
enseja a aplicação, inicialmente, de um regime mais severo, mostrando
à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública, frisando que o réu Josué já foi
condenado anteriormente por crime da mesma natureza.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024173-11.2017.8.26.0320 -Voto no 24.348
16
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão
plenária, a constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no
8.072/90. A pena por crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90 será cumprida em regime fechado” (STF H.C. no
72.567-8/RS Rel. Min. Carlos Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie,
também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no
11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime
fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos
do artigo 33, § 3o, do Código Penal e, a duas, porque o crime de
tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a
regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o
recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além
da desagregação da instituição familiar” (TJSP
AP. no
990.09.042255-6 Rel. Des. Paulo Rossi).
Por fim, não há se falar em incidência do art. 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, porquanto em Segundo Grau de
jurisdição não se tem elementos para analisar a situação processual dos
réus, para a aplicação da detração penal, o que fica reservado ao Juízo
da Vara das Execuções Penais, até mesmo porque existe guia de
recolhimento provisória expedida.
Nestes termos, a jurisprudência deste Tribunal tem se
manifestado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024173-11.2017.8.26.0320 -Voto no 24.348
17
“(...) inaplicável, no caso, o artigo 387, §2o, do Diploma
Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer
informações hábeis a respaldar não só a real situação processual
do acusado, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo
indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já
que se trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e
inoportuna progressão.” (14o Câmara de Direito Criminal do
Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo,
Apelação
no0050820-50.2011.8.26.0224, Rel. Des. Fernando Torres
Garcia, julgado em 25.04.2013)
“(...) Ressalta-se, ainda que o novo dispositivo, não estabeleceu
que a detração devesse funcionar como alavanca automática de
progressão de regime, pois esta conta com requisitos legais
objetivos (tempo de prisão) e subjetivos (bom comportamento)
que devem ser analisados pelo Juízo da Execução. Ademais, é
preciso lembrar, ainda, que a prisão cautelar eventualmente
decretada não se confunde com a prisão em regime fechado, pois
esta decorre de sentença condenatória. Assim, ao juiz do
conhecimento não caberá análise de requisitos subjetivos para
eventual progressão porque não se trata de concessão de nenhum
benefício, senão de ajuste do tempo de pena já cumprido e cujo
desconto apenas será antecipado, se favoráveis as circunstâncias
judiciais do réu, como já referido anteriormente.” (2a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação
no0016805-85.201.8.26.0602, Rel. Des. Alex Zilenovski, julgado
em 22 de abril de 2013)
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo para
que seja afastada a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0024173-11.2017.8.26.0320 -Voto no 24.348
18
n. 11.343/06 aplicado à ré Vera, com o consequente ajuste da pena.
Ante o exposto, por meu voto, rejeitada a preliminar,
CONHEÇO, NEGO PROVIMENTO aos recursos dos réus e DOU
PROVIMENTO ao apelo ministerial, a fim de seja afastado o redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 aplicado à ré Vera, ficando
a mesma condenada definitivamente, como incursa no art. 33, caput, da
Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no
mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos. O réu Josué permaneceu preso no curso do processo e,
inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a
prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. Após o trânsito em
julgado, expeça-se mandado de prisão em nome da ré Vera.
FERNANDO SIMÃO
Relator